Tribunal: TJMT
Processo: 0009012-27.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009012-27.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARACY CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA - CPF: 091.839.731-68 (EMBARGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – URV – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – LIQUIDAÇÃO REALIZADA – LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS LEGAIS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EM PARTE.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

Verificada a ausência de apreciação da liquidação por meio da perícia contábil, configura-se o vício do erro material.

Uma vez constatada a dissonância do cálculo com os parâmetros fixados pelo art. 22, da Lei n. 8880/1994, há que se declarar nula a sentença, a fim de que seja realizada nova perícia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, provido, para reformar o
decisum
recorrido, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive, com sua liquidação por arbitramento.

A parte Embargante sustenta que, na decisão objurgada há erro material, porque, diferentemente, do que assevera o aludido
decisum
, houve a efetiva liquidação de sentença por arbitramento, nos autos de origem, com a realização da prova pericial.

Assevera que a metodologia adotada pelo perito está equivocada, pois, para a perda encontrada, houve a efetiva recomposição, seja, por meio da Lei Estadual n. 6.528/1994, seja por meio da Lei de Reestruturação de Carreira, Lei Complementar Estadual n. 50/1998 e suas alterações.

Afirma que a prova pericial, produzida nos autos, está incompleta, pois não respondeu aos quesitos deste Estado, indispensáveis à solução da causa, razão pela qual foi afastada pelo Juízo de origem.

Argumenta que, nos casos em que o laudo desfavorável é afastado de forma fundamentada, pelo Juízo de origem, o atual entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo acerca do tema é no sentido de que as leis que promoveram a reestruturação e reajuste salarial supriram as defasagens relativas à conversão da moeda para URV.

A parte Embargada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, provido, para reformar o
decisum
recorrido, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse sentido, nos ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2ª Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2º, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in:
Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

No caso, a Embargante alega que a decisão objurgada padece de erro material, porque, diferentemente do fundamento no aludido acórdão, foi realizada a perícia contábil e, quanto a este ponto, assiste razão à parte Embargante.

Conforme exposto, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa forma, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22, da Lei Federal n. 8.880/1994.

In casu
, constam nos autos as fichas financeiras, relativas aos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, referentes à própria servidora e necessárias para a realização do cálculo, conforme os parâmetros fixados em lei.

Verifica-se que, contudo, ao proceder à apuração, o perito considerou tão somente o “vencimento professor” como se vê da tabela apresentada no laudo pericial (id. 69407972 - pág. 1), não integrando o cálculo as vantagens pessoais, percebidas pela servidora, conforme as fichas financeiras acostadas aos autos (69407488 - pág. 5), estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, § 3
o
, da Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º
- O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...]. [destaques desta transcrição]

Nessa quadra, conclui-se que não foi observada a regra do artigo 22, § 3
o
, da Lei n. 8.880/1994, razão pela qual se impõe declarar a nulidade da sentença, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar, corretamente, eventuais defasagens suportadas pela Apelante.

Insta consignar que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória, decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, da servidora, supriu a alegada defasagem na sua remuneração; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso, relativas aos profissionais da educação, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora.

Forte nessas razões, ACOLHO, em parte, os embargos de declaração, somente para reconhecer a existência de laudo pericial, contudo, mantenho a decisão de determinar o retorno dos autos, a fim de que seja realizada nova perícia, possibilitando novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022